Tribunal: TJES
Processo: 0000225-17.2016.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000225-17.2016.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA EPURA LTDA e outros (3)

APELADO: MARCOS VINICIUS BELISARIO ERPET e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VENDA A NON DOMINO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que deu provimento à apelação para reformar sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. O embargante alega contradição, obscuridade e omissão no acórdão embargado, com fundamento em (i) reconhecimento anterior de sua boa-fé em ação possessória conexa; (ii) existência de prova documental que evidenciaria a quitação contratual; (iii) ausência de mora contratual ante a substituição da dação em pagamento por depósito judicial; e (iv) omissão quanto às consequências jurídicas do cumprimento integral do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição entre o acórdão embargado e o reconhecimento anterior da boa-fé do embargante em ação possessória; (ii) estabelecer se há obscuridade quanto à quitação do contrato em virtude de prova documental e depósito judicial; (iii) verificar se há obscuridade na imputação de mora contratual ao embargante; e (iv) determinar se há omissão quanto aos efeitos jurídicos do cumprimento do contrato pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e visam suprir vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegada contradição entre o acórdão embargado e decisão anterior em ação possessória não se sustenta, pois a boa-fé reconhecida naquela demanda diz respeito exclusivamente à posse, sem repercussão na validade do negócio jurídico firmado com terceiro sem poderes de representação.

Inexiste obscuridade quanto à dação em pagamento e ao depósito judicial, pois o acórdão foi claro ao consignar que não há eficácia liberatória do pagamento, diante da inexistência de vínculo contratual entre o embargante e a empresa embargada.

Não se verifica obscuridade na imputação de mora, uma vez que o julgado considerou ausente qualquer obrigação contratual entre as partes, tornando irrelevante a análise do adimplemento.

Tampouco há omissão quanto aos efeitos do contrato, já que o acórdão expressamente afastou sua validade em virtude de ter sido celebrado com terceiro estranho à cadeia dominial, caracterizando venda a non domino.

O pedido de prequestionamento não obriga o julgador a rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados, quando a fundamentação da decisão é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Os embargos foram utilizados de forma indevida como meio de rediscussão do mérito, hipótese vedada pela jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há contradição entre o reconhecimento da boa-fé possessória em ação distinta e a invalidação do contrato firmado com terceiro sem poderes de representação.

A inexistência de relação jurídica entre as partes impede o reconhecimento de quitação por dação em pagamento ou depósito judicial.

A validade do contrato não pode ser presumida quando celebrado com pessoa estranha à cadeia dominial, configurando venda a non domino.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo na presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pela
MARCOS VINÍCIUS BELISARIO ERPET
em face do v. acórdão proferido no evento nº 15592720 por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
CONSTRUTORA ÉPURA LTDA.
para reformar a sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (evento nº 16355479), o recorrente alega, em síntese, que
(i)
a decisão é contraditória, ao exigir dele um dever de cautela na aquisição do imóvel, quando já restou reconhecida por este mesmo Tribunal, em ação possessória conexa (APL 0020743-68.2016.8.08.0035), a sua condição de terceiro de boa-fé, tendo sido expressamente reconhecida a justeza do negócio jurídico celebrado com base na confiança em corretores vinculados à imobiliária que intermediou a venda;
(ii)
há obscuridade quanto ao reconhecimento da quitação do contrato celebrado entre as partes, haja vista a existência de provas documentais consistentes nos autos (cheques, contrato de promessa, contas de consumo, entrega de chaves, entre outros), bem como o fato de que o caminhão originalmente dado em pagamento foi substituído por depósito judicial no valor de R$ 160.000,00, conforme expressamente reconhecido na sentença de primeiro grau;
(iii)
há obscuridade no tocante à alegada mora, uma vez que o adimplemento contratual foi efetivado e reconhecido, não havendo justificativa para qualquer imputação de inadimplemento ou mora contratual, ainda mais quando há comprovação de substituição da dação em pagamento por depósito judicial regular; e que
(iv)
o acórdão é omisso ao não enfrentar as consequências jurídicas do cumprimento integral do contrato pelo embargante, especialmente no que tange à sua execução e aos efeitos jurídicos decorrentes do negócio jurídico entabulado.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que a alegada contradição, segundo a qual o acórdão teria ignorado o reconhecimento anterior, em ação possessória, da boa-fé do embargante, é insubsistente. Isso porque, como expressamente consignado no acórdão ora embargado, a referida boa-fé foi apreciada sob a ótica da posse exercida pelo autor, sem repercussão quanto à validade do negócio jurídico celebrado com terceiro sem poderes de representação da construtora ou da incorporadora.

A discussão posta na presente demanda é substancialmente diversa, girando em torno da eficácia contratual e da existência de vínculo jurídico com a
CONSTRUTORA ÉPURA LTDA.
, o que não foi reconhecido, uma vez que o contrato de compra e venda foi celebrado com terceiro estranho à cadeia dominial, caracterizando-se venda
a non domino.

No que tange à alegada obscuridade relativa à dação em pagamento e posterior depósito judicial, tampouco se verifica qualquer vício. O acórdão impugnado foi claro ao afirmar que a ausência de relação contratual entre as partes impede o reconhecimento de qualquer eficácia liberatória do pagamento feito pelo autor, uma vez que inexistia débito perante a empresa embargada, nos seguinte termos:

[...] o depósito judicial de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) realizado pelo autor em 2020 nestes autos (fl. 308), em substituição ao caminhão inserido originariamente no negócio, não tem eficácia liberatória automática, tampouco comprova que a obrigação assumida perante o verdadeiro titular do imóvel foi satisfeita, máxime diante da ausência de contrato firmado com a incorporadora ou com a SPE. [...].

No que diz respeito à apontada omissão quanto aos efeitos do contrato, igualmente inexiste qualquer lacuna a ser suprida, tendo em vista que o v. acórdão recorrido expressamente reconheceu a inexistência de relação obrigacional entre o embargante e a embargada, afastando a validade do contrato celebrado com terceiro sem poderes de representação.

Por fim, quanto ao pleito de pré-questionamento, ressalta-se que não há obrigação do julgador de rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a decisão já se encontra devidamente fundamentada em elementos suficientes para o deslinde da controvérsia.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.